Tribunal: STF
Processo: RE 86264
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-21
Data de publicação: 1981-10-21

Ementa:
Casamento. Casamento no exterior. Estrangeira e brasileiro naturalizado. Registro civil (averbação). - O casamento celebrado no estrangeiro, perante autoridade e segundo a lei do lugar, em que somente um ou ambos os nubentes sejam de nacionalidade brasileira, pode ter a respectiva certidão trasladada no cartório do registro civil nacional competente, quando tiver de produzir efeitos no País (Lei dos Registros Públicos, art. 32 e § 1º.). Recurso extraordinário conhecido e provido.